Tribunal: TJMT
Processo: 1014167-90.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014167-90.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DIAS DE MEIRA - CPF: 932.414.100-72 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVANTE), DARCIRO BERNARDO DIEHL - CPF: 093.458.410-91 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPUGNAÇÃO – ILEGITIMADADE ATIVA AFASTADA – DESNECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E BACEN – CREDOR QUE PODE OPTAR EM PROPOR A AÇÃO SOMENTE EM FACE DO BANCO -
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Na hipótese, o Agravado é parte legítima para figurar no polo ativo, eis que consta na Cédula Pignoratícia objeto da lide a sua assinatura, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa.

Desnecessário o chamamento ao processo da União e Bacen, tendo em vista a falta de interesse desses se o Autor optou para propor a ação apenas em face do Banco do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação e execução exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1014167-90.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
em virtude da decisão

proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da
Liquidação de Sentença
n.o 1000160-40.2020.8.11.0029, ajuizada por
DARCIRO BERNARDO DIEHL
, rejeitou a impugnação apresentada, determinou o prosseguimento da execução e , por fim, nomeou perito judicial.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do Agravado para manejar o pedido de liquidação da sentença de forma isolada, eis que a cédula foi contratada por duas pessoas.

Defende a necessidade do chamamento ao processo da União e do Bacen, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário e, por esta razão, requer o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a preliminar de ilegitimidade ativa do Agravado. Subsidiariamente, pleiteia o chamamento ao processo da União e do Bacen, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 97246980).

Contrarrazões apresentadas no ID. 998926462.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Agravado
Darciro Bernardo Diehl
requereu liquidação da sentença prolatada nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Em 31/08/2020, o Agravante manifestou-se quanto ao pedido de liquidação da sentença e requereu a extinção do feito em razão da ilegitimidade ativa do Agravado. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário entre os demandados na Ação Civil Pública e, por conseguinte, o chamamento ao processo da União e Bacen.

Em 12/07/2021, o Juiz
a quo
rejeitou a impugnação apresentada e deu prosseguimento à liquidação.

Inconformado, o banco Agravante interpôs o vertente recurso.

Conforme relatado, o banco Agravante afirma que a ação deve ser extinta, em virtude da ilegitimidade ativa do Agravado.

Todavia, razão não lhe assiste, visto que, como bem consignou o Juiz singular
,
o Agravado é parte legítima para figurar no polo ativo, eis que consta na Cédula Pignoratícia n.o 88/00769-3 sua assinatura, de modo que não há falar em ilegitimidade ativa (ID. 30144416).

O banco Agravante sustenta, ainda, que há necessidade do chamamento ao processo da União e do Bacen, ante a existência de litisconsórcio passivo necessário e, por conseguinte, a ação deve tramitar na Justiça Federal.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que se o Autor optou pela propositura da liquidação exclusivamente contra o Banco do Brasil, cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, fica afastada a competência da Justiça Federal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA AJUIZADO EXCLUSIVAMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. ART. 109, I DA CF/88. ENTES FEDERAIS. AUSÊNCIA NA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
(STJ. Conflito de Competência 171362/RO. Relator Ministro Moura Ribeiro. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 18/06/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte.

2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União.

3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1309643/RS. Ministro Luis Felipe Salomão. Julgado em 29/04/2019. Publicado em 2/5/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Justiça Federal para processar e julgar a ação que versa sobre cumprimento provisório de sentença coletiva oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

2. A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente/agravante em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

3. Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

4. Segundo o STJ. “a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ” – assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.
(TJMT. Agravo de Instrumento 1005168-85.2020.8.11.0000. Relator Des. Sebastiao De Moraes Filho. Julgado em 17/06/2020. Publicado em 22/06/2020).

Diante desse panorama, compete à Justiça Estadual processar e julgar a liquidação individual da sentença coletiva proveniente da Ação Civil Pública movida tão somente em desfavor do Banco do Brasil.

Vale consignar que a responsabilidade solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, reconhecida na sentença da Ação Civil Pública, não desloca a competência para a Justiça Federal pois, inexiste litisconsórcio passivo necessário entre esses Entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito.

Logo, fica a critério do Autor ingressar com a demanda em face de todos ou apenas de um deles, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil.

Escorreita, pois, a decisão hostilizada que rejeitou as preliminares arguidas pelo banco Agravante e determinou o prosseguimento da liquidação.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021